Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-31.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002512-31.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA LTDA - CNPJ: 27.339.171/0001-04 (APELADO), CRISTIANO APARECIDO QUINAIA - CPF: 353.501.888-95 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIASSI - CPF: 369.100.768-69 (ADVOGADO), ANDREIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.450.721/0001-05 (APELANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1002512-31.2022.8.11.0051

APELANTE:
ANDREIS TRANSPORTES LTDA

APELADO:

VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ANDREIS TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUÁTICA LTDA, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 22.000,00, atualizado pela SELIC desde a data do acidente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a responsabilidade da empresa ré pelo acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2022, envolvendo uma máquina pá carregadeira de sua propriedade e um veículo Toyota Hilux pertencente ao apelado, e se há fundamento para redução da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva aplica-se ao caso, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, dado que a atividade da ré caracteriza risco inerente.

4. A prova dos autos evidencia que o acidente decorreu de manobra imprudente do operador da máquina, que, ao realizar marcha ré, colidiu com o veículo do autor, sem a devida atenção aos obstáculos.

5. A ausência de sinalização adequada no local do sinistro contribuiu para o evento danoso, reforçando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelo apelado.

6. O depoimento do operador da máquina confirma a manobra desatenta, afastando a tese de culpa concorrente do autor e consolidando a responsabilidade exclusiva da ré.

7. O quantum indenizatório fixado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a necessidade de integral reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva pelo risco da atividade impõe o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa, bastando a existência de dano e nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0596.16.001672-8/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 06/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1002512-31.2022.8.11.0051

APELANTE:
ANDREIS TRANSPORTES LTDA

APELADO:

VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUATICA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ANDREIS TRANSPORTES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde, nos autos da Ação Indenizatória nº 1002512-31.2022.8.11.0051, ajuizada por
VALLE RIO NEGRO ENGENHARIA SUBAQUÁTICA LTDA.,
que julgou procedente o pedido para condenar a apelante a
o pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 22.000,00, devidamente atualizado pela SELIC desde a data do acidente, em 13 de abril de 2022.

O apelante sustenta, em síntese, que não há comprovação cabal de sua responsabilidade pelo acidente, alegando inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo sofrido pelo autor da demanda.

Defende que a condenação se baseou em presunções e que, se mantida, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, por considerar desproporcional ao suposto dano.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a prova documental e testemunhal constante dos autos é robusta e suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da empresa ré no evento danoso, afastando qualquer hipótese de culpa concorrente da vítima.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia posta em exame reside na responsabilização da empresa ré pelo acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2022, nas imediações da Usina de Campo Verde, envolvendo o veículo Toyota Hilux, de propriedade do autor, ora apelado, e uma máquina pá carregadeira pertencente à apelante.

A responsabilidade civil objetiva é plenamente aplicável ao caso concreto, considerando que a atividade desempenhada pela ré se insere no conceito de risco criado, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Dessa forma, independentemente da comprovação de culpa, basta a existência de um dano e a demonstração do nexo de causalidade para que se imponha o dever de indenizar.

A prova colacionada aos autos é inequívoca e aponta que:

a) A colisão ocorreu em decorrência de uma manobra desatenta e imprudente realizada pelo operador da máquina pá carregadeira, que atingiu a lateral do veículo do autor;

b) O local do sinistro não possuía a sinalização adequada, o que agravou a previsibilidade do risco e contribuiu para a ocorrência do evento danoso;

c) Os danos materiais foram comprovadamente apurados, evidenciando a necessidade da reparação imposta na sentença recorrida.

Ademais, conforme bem mencionado na sentença, o operador da máquina admitiu ter realizado uma manobra de ré sem a devida verificação de obstáculos, conforme o seguinte trecho extraído do depoimento do próprio motorista:

“Ao dar ré no trator, não percebi que havia um veículo próximo, pois minha visibilidade estava comprometida”.

Tal afirmação reforça a tese da imprudência e negligência na operação do equipamento, evidenciando o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa ré e o dano sofrido pelo apelado.

Não há qualquer elemento probatório que indique a existência de culpa concorrente do autor, tampouco que justifique a redução da indenização fixada.

Ao contrário, a manobra indevida do preposto da ré, aliada à ausência de medidas de segurança adequadas, configuram a falha exclusiva da demandada, consolidando a sua responsabilidade pelos prejuízos ocasionados.

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRAS EM ESTRADA RURAL PÚBLICA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO - MANOBRA DE MARCHA À RÉ EFETUADA POR PREPOSTO DE ENTE PÚBLICO - ABALROAMENTO EM MOTOCICLETA - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS EVIDENTES - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença proferida contra o Município, quando o proveito econômico obtido na causa ultrapassar 100 (cem) salários mínimos. Inteligência do artigo 496, I, §3º, III, do CPC.

2. É de se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial quando a peça não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 330, §1º, do CPC.

3. De acordo com §6º do artigo 37, da CF/1988, as pessoas jurídicas de direito público, assim como as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

4. Age com culpa o condutor de veículo que, ao efetuar manobra de marcha à ré, não se certifica que pode executá-la sem perigo para os usuários da via, abalroando motocicleta que se encontrava logo atrás.

5. Constatado que o acidente de trânsito que culminou com óbito decorreu de condutas omissivas por parte de prepostos do Ente Público Municipal, ao permitirem a realização de obras em estrada rural pública sem a devida sinalização, fiscalização e/ou interrupção do tráfego, bem como de at o comissivo do preposto que conduzia a máquina (trator), patente o dever em indenizar os autores da ação pelos danos materiais e morais sofridos.

6. A ausência de habilitação da vítima fatal, condutor da motocicleta, não gera, só por si, presunção de culpa, ainda que concorrente, vez que o acidente não ocorreu em decorrência desse fato, mas em razão da culpa do motorista do trator que realizava serviços para o Ente Público.

7. Os danos materiais não se presumem, sendo imprescindível para o seu recebimento a efetiva comprovação cuja reparação se pretende, sendo este o caso dos autos, em que os autores da ação indenizatória comprovaram o valor gasto com funeral.

8. Inexistem dúvidas de que esposa e filhos de vítima fatal experimentaram sofrimento o bastante a ensejar a condenação do Ente Público Municipal em danos morais.

9. Os danos morais devem ser arbitrados em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. O valor dos danos materiais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/desembolso, de acordo com o enunciado da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o qual incidirão também juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, ex vi do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Colendo STJ, tudo até o efetivo pagamento.

11. O valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o arbitramento, a teor da Súmula 362 do Colendo STJ, sobre o qual incidirão também juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, a teor do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do Colendo STJ, tudo até o efetivo pagamento.

12. Em razão da sucumbência recursa”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0596.16.001672-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor indenizatório, verifico que a quantia arbitrada pelo juízo a quo está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a real extensão dos danos e o impacto financeiro suportado pelo autor.

Assim, inexiste fundamento para qualquer alteração nesse aspecto.

Diante da clareza das provas constantes nos autos e da correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025